Tribunal: CARF
Processo: 10480.731231/2012-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.731231/2012-17
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-014.700 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
22 de fevereiro de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
INDORAMA VENTURES FIBRAS BRASIL LTDA.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
CRÉDITOS.
INSUMOS.
CONCEITO.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
O conceito de insumos, para fins de reconhecimento de créditos da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, na não-cumulatividade, deve
ser compatível com o estabelecido de forma vinculante pelo STJ no REsp
1.221.170/PR (atrelado à essencialidade e relevância do bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica exercida).
CRÉDITOS. NÃO CUMULATIVIDADE. IMPORTAÇÃO DE INSUMOS.
SERVIÇOS PORTUÁRIOS (CAPATAZIA E ESTIVA) PRESTADOS NO
PAÍS.
CONDIÇÕES.
CONTRATADOS
DE
PESSOA
JURÍDICA
NACIONAL, DE FORMA AUTÔNOMA À IMPORTAÇÃO. TRIBUTADOS
PELAS CONTRIBUIÇÕES. POSSIBILIDADE.
As pessoas jurídicas sujeitas à apuração da contribuição ao PIS/PASEP, na não
cumulatividade poderão descontar crédito somente em relação às contribuições
efetivamente pagas na importação de bens e serviços. Os gastos com serviços
portuários no País (no presente caso, descritos como capatazia e estiva),
vinculados à operação de importação de insumos, e contratados de forma
autônoma a tal importação junto a pessoas jurídicas brasileiras, e que tenham
sido efetivamente tributados, asseguram apropriação de créditos da referida
contribuição, na sistemática da não cumulatividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, e, no mérito, por unanimidade de votos, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Freitas Costa - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.731231/2012-17
Fl. 879
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.700 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.731231/2012-17

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Oswaldo
Goncalves de Castro Neto, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Cynthia Elena de Campos (suplente convocada),
Liziane Angelotti Meira (Presidente)
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, Recorrente,
contra o Acórdão 3302-011.719, assim ementado:
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
PIS E COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO SOBRE SERVIÇOS DE
ARMAZENAGEM. SERVIÇOS PORTUÁRIOS.
Concedem o crédito das contribuições ao PIS e à COFINS os serviços de armazenagem,
sendo a estes inerentes os serviços portuários que compreendem dispêndios com
serviços de carregamento, armazenagem na venda, emissão notas fiscais de
armazenamento/importação e serviços de medição de equipamentos portuários.
PIS E COFINS. FRETE PARA TRANSPORTE DE INSUMO. POSSIBILIDADE.
Há Também direito ao crédito sobre despesas com fretes pagos a pessoas jurídicas
quando o custo do serviço, suportado pelo adquirente, é apropriado ao custo de
aquisição de um bem utilizado como insumo ou de um bem para revenda.
Alega a Recorrente haver divergência jurisprudencial de interpretação da
legislação tributária – art. 3o das Leis 10.637 e 10.833 – quanto à possibilidade de tomada de
créditos das contribuições sociais não cumulativas sobre os gastos com serviços de
armazenagem, sendo a estes inerentes os serviços portuários que compreendem dispêndios com
serviços de carregamento, armazenagem na venda, emissão notas fiscais de
armazenamento/importação e serviços de medição de equipamentos portuários; bem como sobre
o custo dos fretes internos para transporte do bem importado até o estabelecimento da pessoa
jurídica.
Para demonstrar a divergência jurisprudencial a Recorrente indica como
paradigma o Acórdão9303-010.727, cuja ementa tem o seguinte teor:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
REGIME NÃO CUMULATIVO. GASTOS COM ARMAZENAMENTO E FRETE
INTERNO NO TRANSPORTE DE PRODUTO IMPORTADO. DIREITO DE
APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Os gastos com armazenamento e frete relativos ao transporte de bens importados,
realizados após o desembaraço aduaneiro, não geram direito a crédito da COFINS, pelo
crédito do tributo importado estar limitado ao valor das contribuições efetivamente
pagas na importação.
No mérito, a Recorrente destaca, em síntese, que:
Fl. 880
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.700 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.731231/2012-17

 “(...)os fretes e a armazenagem relacionados às matérias primas importadas
se alocam em etapa em que o processo de produção sequer se iniciou de
modo que não configuram serviços utilizados no processo produtivo,
condição para se qualificarem como insumos.”;
 a Solução de Consulta Cosit n.o 121/2017abordou a matéria relativa à
possibilidade de creditamento sobre o frete interno e sobre despesas de
armazenagem de bem importado, concluindo pela impossibilidade de tais
creditamentos;
 “(...) no caso de importação, a possibilidade de apuração de crédito sobre
bens importados está estabelecida no art. 15 da Lei no 10.865, de 2004, que
trata, especificamente, de produtos importados. Isso, justamente porque a
mercadoria importada não é adquirida de pessoa jurídica domiciliada no
Brasil, de modo que essa aquisição não dá direito a crédito com base no
inciso I do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e no inciso I do art. 3o da Lei
no 10.833, de 2003.”;
 a Solução de Consulta Cosit n.o 2/2017 conclui pela impossibilidade de
creditamento pelos Contribuintes quanto às despesas com armazenagem na
importação de insumos;
 “(...)os dispêndios com frete interno e com armazenagem de matéria prima
importada vinculam-se a fase anterior à entrada do bem no
estabelecimento industrial e portanto, alheios à qualquer cogitação sobre
se enquadrarem no conceito de insumo.”.
Em contrarrazões a Recorrida destaca ter sido o conceito de insumo foi pelo
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n.o 1.221.170, devendo ser observados os
critérios da relevância e/ou essencialidade para o desenvolvimento da atividade econômica do
contribuinte; bem como ter sido este conceito clarificado pela Nota SEI PGFN MF n.o 63/18
“ensina que insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser direta ou indiretamente
empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do
serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete
substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes”;
Alega ter este Colegiado acolhido este entendimento no Acórdão n.o 9303-
011.412; bem como que “os dispêndios questionados – armazenagem e frete interno – são
imprescindíveis para que os insumos cheguem até o estabelecimento da Recorrida, onde
efetivamente ocorrerá o processo produtivo, sendo certo que a subtração desse serviço privaria a
Recorrida do próprio insumo importado e, consequentemente, aniquilaria o seu processo
produtivo.”;
Por fim destaca que “o reconhecimento do direito creditório no que tange ao frete
interno tem sido admitido pelo CARF não apenas com base no inciso II (insumos) do art. 3o das
Leis 10.833/2003 e 10.637/2002, como também com fulcro no inciso IX deste mesmo artigo
(armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e II, quando o
ônus for suportado pelo vendedor)”.
Fl. 881
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.700 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.731231/2012-17

É o relatório.

Voto
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator.
Do conhecimento
O recurso especial de divergência interposto é tempestivo, restando analisar-se o
atendimento aos demais requisitos de admissibilidade.
Cotejando os arestos paragonados, verifico haver similitude fática e divergência
interpretativa, haja vista que ambos tratam da hipótese de creditamento dos fretes sobre os gastos
com serviços de armazenagem portuária; bem como sobre o custo dos fretes internos para
transporte do bem importado até o estabelecimento da pessoa jurídica..
Enquanto no Acórdão recorrido a Turma Julgadora chegou à conclusão de ser
possível a concessão de créditos em ambas as hipóteses, no paradigma foi firmada posição de
não ser possível a concessão de tais créditos.
Vejamos:
Acórdão Recorrido: 3302-011.719
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
PIS E COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO SOBRE SERVIÇOS DE
ARMAZENAGEM. SERVIÇOS PORTUÁRIOS.
Concedem o crédito das contribuições ao PIS e à COFINS os serviços de armazenagem,
sendo a estes inerentes os serviços portuários que compreendem dispêndios com
serviços de carregamento, armazenagem na venda, emissão notas fiscais de
armazenamento/importação e serviços de medição de equipamentos portuários.
PIS E COFINS. FRETE PARA TRANSPORTE DE INSUMO. POSSIBILIDADE.
Há também direito ao crédito sobre despesas com fretes pagos a pessoas jurídicas
quando o custo do serviço, suportado pelo adquirente, é apropriado ao custo de
aquisição de um bem utilizado como insumo ou de um bem para revenda.

Acórdão Paradigma: 9303-010.727
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
Fl. 882
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.700 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.731231/2012-17

REGIME NÃO CUMULATIVO. GASTOS COM ARMAZENAMENTO E FRETE
INTERNO NO TRANSPORTE DE PRODUTO IMPORTADO. DIREITO DE
APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Os gastos com armazenamento e frete relativos ao transporte de bens importados,
realizados após o desembaraço aduaneiro, não geram direito a crédito da COFINS, pelo
crédito do tributo importado estar limitado ao valor das contribuições efetivamente
pagas na importação.

Pelo exposto, conheço do Recurso interposto.

Do mérito

No mérito, quanto à possibilidade de crédito das contribuições PIS e COFINS na
hipótese de despesas de armazenagem, sorte não assiste à Recorrente.
A propósito veja-se o decidido por este Colegiado no Acórdão n.o 9303-014.426,
da relatoria do I. Conselheiro Rosaldo Trevisan, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004 CRÉDITOS.
INSUMOS. CONCEITO. NÃO CUMULATIVIDADE. ESSENCIALIDADE E
RELEVÂNCIA. O conceito de insumos, para fins de reconhecimento de créditos da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, na não-cumulatividade, deve ser
compatível com o estabelecido de forma vinculante pelo STJ no REsp 1.221.170/PR
(atrelado à essencialidade e relevância do bem ou serviço para o desenvolvimento da
atividade
econômica
exercida).
CRÉDITOS.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
IMPORTAÇÃO DE INSUMOS. SERVIÇOS PORTUÁRIOS (CAPATAZIA E
ESTIVA) PRESTADOS NO PAÍS. CONDIÇÕES. CONTRATADOS DE PESSOA
JURÍDICA
NACIONAL,
DE
FORMA
AUTÔNOMA
À
IMPORTAÇÃO.
TRIBUTADOS PELAS CONTRIBUIÇÕES. POSSIBILIDADE. As pessoas jurídicas
sujeitas à apuração da COFINS, na não cumulatividade poderão descontar crédito
somente em relação às contribuições efetivamente pagas na importação de bens e
serviços. Os gastos com serviços portuários no País (no presente caso, descritos como
capatazia e estiva), vinculados à operação de importação de insumos, e contratados
de forma autônoma a tal importação junto a pessoas jurídicas brasileiras, e que
tenham sido efetivamente tributados, asseguram apropriação de créditos da
referida contribuição, na sistemática da não cumulatividade.
Do voto do Relator destaco o seguinte trecho, cujas razões de decidir adoto como
se minhas fossem:
Ainda que, na divergência entre as teses aqui confrontadas, entendamos que seja
possível a tomada de créditos para serviços portuários (aqui descritos como capatazia e
estiva) vinculados à operação de importação de insumos, aclaramos que o efetivo
pagamento das contribuições na etapa anterior, de modo (e com tratamento tributário)
apartado do referente aos bens importados, assim como que o serviços tenham sido
contratados de pessoa jurídica brasileira, são, pela legislação de regência, condição sine
qua non para a fruição de tais créditos, que não são um benefício fiscal (ou um crédito
Fl. 883
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.700 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.731231/2012-17

presumido), mas apenas uma manifestação da não cumulatividade inerente às
contribuições.
Assim, não basta que o Contribuinte tenha alegado que tais serviços (diga-se, prévios ou
contemporâneos à própria aquisição, dependendo da modalidade de importação
adotada) são necessários à obtenção do produto final que industrializa. Há que se ter
convicção de que tais serviços foram efetivamente contratados pelo Contribuinte junto a
pessoas jurídicas brasileiras (art. 3o, § 3o das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003) e que
foram objeto de tributação pelas contribuições, na sistemática da não cumulatividade.
(...)
Portanto, os gastos com serviços portuários no País (no presente caso, descritos como
capatazia e estiva), vinculados à operação de importação de insumos, e contratados
junto a pessoas jurídicas brasileiras, de forma autônoma a tal importação, e que tenham
sido efetivamente tributados pela COFINS, asseguram apropriação de créditos da
referida contribuição, na sistemática da não cumulatividade.
Embora haja divergências entre as despesas do presente caso – serviços de
carregamento, armazenagem na venda, emissão notas fiscais de armazenamento/importação e
serviços de medição de equipamentos portuários – e o serviços analisados no Acórdão 9303-
014.426 (capatazia e estiva) – entendo que a tese naquela oportunidade fixada deve prevalecer,
ou seja, os créditos relativos a tais gastos, contratados juntos a pessoas jurídicas brasileiras, uma
vez contratados de maneira autônoma e tributados pelas contribuições PIS e COFINS, devem ter
assegurado o direito à sua apropriação.
Desta forma, nego provimento ao Recurso Especial neste ponto.
Quanto ao direito de crédito relativo ao custo dos fretes internos para transporte
do bem importado até o estabelecimento da pessoa jurídica, também não há como acolher o
pleito da Recorrente.
O transporte dos insumos importados pela Recorrida do porto até o seu
estabelecimento constitui custo de aquisição dos insumos, tendo sido contratado junto a
estabelecimentos nacionais.
Este Colegiado tem entendimento consolidado quanto ao reconhecimento do
direito ao crédito no transporte de bens sujeitos à alíquota zero (vide, por exemplo, os Acórdãos
9303-013.887; 9303-014.348; 9303-013.857; 9303-013.976).
Em todos os arrestos acima citados reconhece-se o direito ao crédito referente ao
frete pago pelo comprador do insumo para produção em razão da distinção dos regimes de
incidência das contribuições entre o frete e o insumo.
Em outras palavras, o frete deve ser analisado de forma independente do insumo
transportado, exceto na hipótese em que o frete tenha sido suportado pelo vendedor e integrou o
preço do insumo adquirido.
Desta forma, uma vez comprovada a assunção, pela Contribuinte, dos gastos
relativos ao frete dos insumos importados, desde o porto até o seu estabelecimento industrial,
deve ser negado provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional, mantendo-se o direito
reconhecido pelo Acórdão recorrido.
Fl. 884
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.700 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.731231/2012-17

Dispositivo
Pelo exposto, admito e conheço do Recurso Especial para negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Freitas Costa

Fl. 885
DF CARF MF
Original